Tribunal: TJDFT
Processo: 0740670-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar.
2. No presente caso o custeio do tratamento indicado, com internação domiciliar e o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pelo paciente, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante da dificuldade de locomoção que acomete o agravado.
3. A internação domiciliar substitutiva à internação hospitalar é obrigatória, ainda que não exista previsão contratual específica, nos termos do art. 13 da Resolução no 645/2021 da ANS e art. 12, inc. II, alíneas “c”, “d” e “e”, da Lei no 9.656/1998.
4. O sucesso do tratamento indicado para o recorrido depende do atendimento em regime domiciliar, diante das condições descritas pelo laudo médico coligido aos autos. É atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente.
5. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde, daí resultando que a interpretação em favor do recorrido, além de ser compatível com a equidade e com a boa-fé, está também em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa.
6. Recurso conhecido e desprovido.